Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-10.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 239 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado. Portanto, a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Apesar de indicar a existência de endereços a serem diligenciados, a apelante não recolheu as custas intermediárias necessárias para o desentranhamento do mandado, conforme determinado pelo juízo.
3. No caso, a prévia intimação pessoal é dispensável; o art. 485, § 1o, do CPC dispõe que a intimação pessoal se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC).
4. A sentença recorrida não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, do contraditório e da ampla defesa, da economia processual e da instrumentalidade das formas, já que foi a conduta do próprio autor que deu causa à extinção do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.